Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSTAÇÃO DE ORDEM DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. PARCELAMENTO DO VALOR TOTAL DAS PARCELAS VENCIDAS DA DÍVIDA. ASSUNTO NÃO DEBATIDO NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A ESSE TEMA. MÉRITO. ACÓRDÃO QUE, MANTENDO A SENTENÇA, DETERMINOU O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARA EXIGIR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM PRESTAÇÃO ÚNICA DA PARTE VINCENDA DA PENSÃO VITALÍCIA FIXADA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO DA PENSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a decisão agravada apenas ordenou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, não há interesse recursal para se postular sustação da penhora no agravo de instrumento, porque nada se determinou a esse respeito. Ademais, o ato judicial recorrido, nessa parte, possui índole de despacho, e, como tal, é irrecorrível.
2. O âmbito de devolutividade do agravo de instrumento se circunscreve aos temas debatidos na decisão agravada. Se não foi discutida na decisão agravada a possibilidade de parcelamento do valor total das prestações da pensão vitalícia vencidas, inviável o conhecimento de tal assunto em sede de agravo de instrumento, sob pena de se praticar supressão de instância.
3. Assim como é certo, por um lado, que, nas condenações por ato ilícito que incluam prestação de alimentos é cabível a constituição de capital (art. 533, do CPC), não é menos certo, por outro lado, que a condenação do devedor nessa obrigação de fazer (a constituição de capital que assegure o pagamento da dívida) depende de requerimento do credor.
4. Se esse requerimento jamais foi feito pela parte exequente – como reconhecido pelo juízo singular –, que se limitou a requerer o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não há como se interpretar esse pedido de pagamento antecipado do valor total da pensão como sendo de constituição de capital, até porque nenhuma das formas de constituição de garantia (art. 533, § 1o, do CPC) foi requerida pela parte credora, que, aliás, sequer tangenciou a ideia de que o valor pretendido seria para “garantir o pagamento da pensão”.
5. Por isso, a decisão merece reforma, nessa parte, de molde a permitir que o título executivo seja cumprido nos limites do que foi decidido, sob pena de alteração de seus limites objetivos e de violação à coisa julgada, bem como de afronta ao princípio da menor onerosidade, já que o devedor, nos termos da sentença transitada em julgado, deve pagar pensão à parte credora mês a mês e não de uma vez só.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido parcialmente. Agravo interno prejudicado.